Tribunal: TCU
Processo: 000.893/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa G R O Comércio e Serviços Eireli, com pedido de adoção de medida cautelar, dando conta de supostas irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 1/2023, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren/MA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; 9.3. dar ciência ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren/MA), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, acerca das seguintes falhas identificadas na condução do Pregão Eletrônico SRP 1/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. desclassificação da proposta da empresa C. Gusmão Filho Comércio e Serviços, por inexequibilidade, antes da fase de lances, resultando em afronta ao disposto no item 7.2 e 8.2 a 8.6 do edital, assim como à Súmula/TCU 262/2010; e 9.3.2. recusa de intenção de recurso da empresa G R O Comércio e Serviços Ltda., com julgamento antecipado do mérito, configurando afronta aos itens 11.1, 11.2 e 11.2.1 do edital, ao disposto no art. 4o, incisos XVIII e XX, da Lei 10.520/2002 e art. 44, § 3o, do Decreto 10.024/2019, e à jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 5847/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren/MA) e à representante; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.